Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722849-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALERIA APARECIDA DA COSTA BRANDAO, FAGNER VAZ DA COSTA, DA COSTA BRANDAO ENGENHARIA, LOGISTICA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: CLELIO ROBERTO DA SILVA DECISÃO A parte recorrente interpôs recurso inominado ID. 48216375, estando os autos desacompanhado de declaração de hipossuficiência na origem. Intimada a juntar aos autos os extratos bancários, legíveis, dos últimos 3 (três) meses, a fim de demonstrar a hipossuficiência econômica, ou para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e de recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de deserção, a parte recorrente manteve-se inerte, expirando o prazo para cumprimento do despacho de ID. 48472994. Assim, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ademais, impende salientar que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, a parte recorrente deve, no prazo de 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Assim, por tratar-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema, inexistindo, portanto, lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Por conseguinte, é incabível a intimação da parte recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Patente portanto a deserção do recurso inominado interposto. Posto isto, não conheço do recurso, pois deserto, nos termos dos artigos dos artigos 42, § 1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Após certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital